Tribunal: TJDFT
Processo: 0751231-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 20.434,00, referente à Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas e Auxílio-Alimentação, correspondente aos meses de agosto a dezembro de 2018. Narra a inicial que o autor é que é servidor público do Distrito Federal, exercendo o cargo efetivo de auditor de atividades urbanas, especialidade vigilância sanitária. Aduz que a Subsecretaria de Gestão de Pessoas, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal teria concedido licença para o exercício de atividade política, sem prejuízo de sua remuneração. Contudo, afirma que foram excluídos de seu pagamento a referida gratificação e o Auxílio-Alimentação.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas.

3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o recorrido recebeu indevidamente valores, razão pela qual deve restituir ao erário sob pena de enriquecimento sem causa. Em contrarrazões, o recorrido sustenta que os argumentos apresentados em nada se comunicam com o presente feito, pois ajuizou ação que tem por objeto a condenação da parte ré na devolução de valores descontados de sua folha de pagamento no período em que esteve de licença para atividade política.

4. Ao recorrente incumbe impugnar especificamente os fundamentos da sentença, consoante o princípio da dialeticidade, que, embora seja mitigado nos Juizados Especiais, ante os seus critérios norteadores, não pode apresentar razões recursais totalmente dissociadas e alheias ao que se discutiu na decisão recorrida e/ou nos autos.

5. Com efeito, em detida análise do recurso apresentado, verifica-se que os argumentos apresentados não demonstram pertinência ao assunto tratado nos autos, visto que o Distrito Federal, ora recorrente, alega o recebimento indevido de valores por parte do recorrido, enquanto os autos tratam de desconto de verbas na folha de pagamento. Portanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Preliminar acolhida.

6. RECURSO NÃO CONHECIDO. Preliminar acolhida. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.